Tribunal: TJES
Processo: 5018700-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018700-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018700-24.2022.8.08.0048

Recorrentes: EMERSON DO NASCIMENTO;

LENOVO;

Recorridos: EMERSON DO NASCIMENTO;

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM UM NOTEBOOK. PRODUTO QUE COMEÇOU A APRESENTAR DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, PARANDO DE FUNCIONAR POR COMPLETO 3 (TRÊS) ANOS APÓS A COMPRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA POR EXISTIREM LAUDOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITIRAM APURAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DO DEFEITO OCULTO ALEGADO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA QUE NÃO PROSPERA POIS A ALEGAÇÃO É DE VÍCIO OCULTO, DE MODO QUE O PRAZO DE 90 DIAS DO ARTIGO 26, II, CDC, NÃO SE APLICA AO CASO, COMPUTANDO-SE A PARTIR DA MANIFESTAÇÃO DA INADEQUAÇÃO. DEFEITO QUE SE APRESENTOU REITERADAS VEZES DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, E APÓS O FIM DESSE LAPSO CONTRATADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO DANOS MORAIS QUE MERECE PROVIMENTO, PELA QUANTIDADE DE IDAS E VINDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BEM COMO TER SIDO DEMONSTRADO QUE HOUVE PROCURA POR TODOS OS MEIOS ADMINISTRATIVOS DE RESOLUÇÃO, TENDO ABERTO ATÉ MESMO DEMANDA JUNTO AO PROCON. DESCASO QUE CONFIGURA OFENSA MORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.500,00. RECURSO DA LENOVO QUE TAMBÉM MERECE PROVIMENTO EM PARTE, SENDO DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO APARELHO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.500,00, COM JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE, SENDO DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO APARELHO NOTEBOOK NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA.

SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos inominados e no mérito lhes DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)